Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701045-52.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILZA CARVALHO MACHADO, PAULO HENRIQUE CARVALHO LIMA, CLEUBER CARVALHO LIMA RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte recorrente, em 2 dias, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora